Tribunal: CARF
Processo: 10380.732484/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.732484/2012-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.838 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
VALTER FORTE FEIJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 1.846,09.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732484/2012-28
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732484/2012-28

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011 (e-fls. 13/18), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Os autos foram encaminhados para Revisão de Ofício e o lançamento foi
integralmente mantido através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 35/38).
Cientificado, o interessado não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 43).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ02 (e-fls. 45/47).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/04/2021 (e-fls. 52), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2021 (e-fls. 54/59) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Aduz que toda a documentação disponível sobre os gastos com pensão
alimentícia foi apresentada na Impugnação, incluindo prova cabal de que tais valores são
debitados diretamente da folha de pagamento da Universidade Federal do Ceará.
- Alega a impossibilidade de se proceder com a juntada da documentação
específica considerada hábil pela Receita Federal, qual seja acordo ou decisão judicial, tendo em
vista que os autos originais do processo de divórcio restaram extraviados.
- Indica a juntada de cópia integral do processo de restauração de autos, interposto
com o objetivo de obter a exoneração da pensão em referência.
- Quanto às despesas médicas, reitera que se referem a gastos com plano de saúde
e que está aguardando o recebimento do demonstrativo pertinente ao ano calendário 2010.
Em 05/05/2021 anexou novo elemento de prova (e-fls. 114/117).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Despesas Médicas

Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732484/2012-28

relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
No presente caso, o valor em litígio refere-se à despesa médica de R$ 1.846,09
informada para a Unimed Fortaleza na Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls. 16, 21).
O demonstrativo trazido no Recurso Voluntário (e-fls. 116/117) confirma o
pagamento efetuado no ano calendário 2010 referente às mensalidades do próprio contribuinte,
titular do plano de saúde, devendo ser afastada a glosa efetuada no lançamento.

Pensão Alimentícia

Por outo lado, não merece reforma a decisão recorrida quanto à dedução indevida
de pensão alimentícia.
A importância paga pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzida em
sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou a pensão alimentícia de R$
16.966,22 informada na declaração em exame por não ter o contribuinte atendido à Intimação
para prestar esclarecimentos (e-fls. 15, 22).
A infração foi integralmente mantida na Revisão de Ofício pela ausência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão alimentícia pelo contribuinte (e-fls. 36).
O julgamento de primeira instância ratificou as razões da autoridade revisora (e-
fls. 47).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado alega o extravio dos autos do processo
de divórcio e apresenta outros documentos com o intuito de suprir a exigência.
Trata-se, contudo, de requisito legal para a dedução de pensão alimentícia na
Declaração de Ajuste Anual, não podendo ser afastado por este Colegiado.
As peças acostadas pelo recorrente indicam que ele era parte na ação de
alimentos, mas não apontam quando e em que termos a obrigação teria sido estabelecida (e-fls.
64 e seguintes). Relevante observar nesse ponto que também não se pode confirmar o
pagamento efetuado no período em análise, haja vista que o demonstrativo juntado à
Impugnação refere-se ao ano calendário 2011 e não 2010 (e-fls. 03).
Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99,
e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus
de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732484/2012-28

Conclusão

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.846,09.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 124
DF CARF MF
Original